Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta do crime. Fuga. Aplicação da lei penal. Conveniência da instrução processual.
1 – O fato de o paciente – que cumpria pena de mais de 57 anos reclusão por diversos crimes e que se encontrava em regime semiaberto – não ter comparecido à audiência designada, mesmo tendo se comprometido a comparecer voluntariamente e, posteriormente, ter se evadido da casa de albergado, justifica seja mantida a prisão, como garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual.
2 – Em face da gravidade concreta do crime – disparar arma de fogo em área pública contra a vítima, seu cunhado, causando-lhe a morte - e tendo o paciente permanecido foragido por meses, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.